Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701510-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS SOUZA DOS SANTOS, JORDANNA PIMENTA TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., ACGN VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME DESPACHO Intime-se os agravados para apresentação das contrarrazões no prazo legal. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA